Tribunal: TJDFT
Processo: 0739124-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Constatando-se a justa causa necessária, inexiste qualquer nulidade na busca policial e na consequente prisão em flagrante, em especial quando ela se mostra devidamente respaldadas na legislação vigente.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
3. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes, em especial de fármacos anestésicos da natureza daquele encontrado na residência do acusado, de procedência ignorada, representa ameaça e insegurança no meio social, tornando seus usuários cada vez mais reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa. Acresce-se, ainda, que, além da qualidade da droga (anestésica) possuir alto poder de dependência, o paciente comete o delito de forma reiterada, já que possui passagem semelhante há pelo menos um ano.
4. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão e considerando a qualidade da droga e a forma reiterada em que cometido o mesmo delito, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.